Tribunal: TJMT
Processo: 1013215-32.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013215-32.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Redator do Acórdão:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PEIXE FRITO DO BETO RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 40.715.098/0001-88 (RECORRENTE), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS TORRES - CPF: 458.680.181-68 (RECORRENTE), BLESSED ENERGY TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 27.185.921/0001-22 (RECORRIDO), RODOLPHO CONSALTER DIAS - CPF: 039.148.659-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor para prover integralmente o recurso inominado. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Hipótese em que o conjunto probatório dos autos não ampara a higidez da cobrança
sub judice
.

2.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o protesto indevido de título enseja o dano moral
in re ipsa
(dano moral presumido),
ainda que o prejudicado seja pessoa jurídica.

3.

Recurso inominado conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte promovente em face da sentença que julgou improcedente a demanda,
in verbis:

“
Diante do exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.
REVOGO
a tutela de urgência concedida nos autos.”

A parte recorrente/promovente pretende a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência do débito e a parte promovida seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO

Eminentes Pares;

Trata-se de protesto do nome de sociedade limitada (Microempresa PEIXE FRITO DO BETO RESTAURANTE LTDA, inscrita no CNPJ:
40.715.098/0001-88)
, constituída por único sócio e proprietário ROBERTO CARLOS TORRES, em razão de obrigação contraída pela sociedade de fato “CHAMA UM CARRO”, supostamente constituída apenas entre
ROBSON JUNIOR CRESTANI BONFIM e LUCAS R. TORRES.

A obrigação objeto do protesto é decorrente de contrato de prestação de serviços de publicidade formalizado com a parte promovida em 17/06/2020.

O ponto controvertido está na suposta integração do Sr.
ROBERTO CARLOS TORRES no negócio jurídico supracitado, bem como responsabilização da sociedade limitada por ele constituída às obrigações assumidas pela sociedade de fato (contrato de serviço de publicidade).

O Sr. ROBERTO CARLOS TORRES alega que seu CNPJ foi aberto em 04/02/2021, posterior à assinatura do contrato em discussão. Alegação, ainda, que seu filho (
LUCAS R. TORRES) e o sócio
Sr.
ROBSON JUNIOR CRESTANI BONFIM necessitariam do mesmo para realizar um registro no DETRAN e outras negociações da sociedade de fato.

Por fim, narra o
Sr. ROBERTO
que como o CNPJ não foi utilizado, o mesmo,
que já tinha um restaurante, apenas alterou o nome da empresa de “CHAMA UM CARRO” para “PEIXE FRITO DO BETO RESTAURANTE LTDA”.

Compulsando detalhadamente os autos, constata-se que inexistem provas robustas de que o Sr. ROBERTO CARLOS TORRES tenha integrado a sociedade de fato e aderido ao negócio jurídico em discussão.

Apesar do Sr. ROBERTO CARLOS TORRES ter ciência da sociedade de fato e do negócio jurídico em discussão, tal ciência se mostra plausível pelo fato de que as tratativas foram formuladas por seu filho e em seu estabelecimento comercial.

Todavia, o contrato em discussão foi assinado em 17/06/2020 apenas pela sociedade de fato e seus representantes (
ROBSON JUNIOR CRESTANI BONFIM e LUCAS R. TORRES
), inexistindo assinatura do Sr. ROBERTO CARLOS TORRES, o qual apenas constituiu sua sociedade limitada, como único sócio/proprietário, em 04/02/2021.

Insta frisar, que a simples identidade de nomes entre as sociedades, não vincula suas obrigações e sócios, pois as mesmas possuem regimes jurídicos e sócios/proprietários diferentes.

Vale destacar, ainda, que o CNPJ da sociedade limitada foi incluído a próprio punho no contrato em discussão, o que demonstra, inclusive, indícios de má-fé da parte promovida, tendo em vista a criação do CNPJ em data posterior à assinatura do contrato.

Por fim, se restasse comprovada a inclusão do Sr. ROBERTO CARLOS TORRES na sociedade de fato, tal sociedade não se confunde com a sociedade limitada, pois possui regime jurídico próprio.

O artigo 986 do Código Civil dispõe que:

“Art. 986.
Enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade
, exceto por ações em organização,
pelo disposto neste Capítulo, observadas, subsidiariamente e no que com ele forem compatíveis, as normas da sociedade simples.
”

Assim, tratando-se de sociedades com regimes jurídicos e sócios diversos, a sociedade limitada não deverá responder pelas obrigações contraídas pela sociedade de fato, sendo indevido o protesto em discussão.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE C/C ARROLAMENTO DE BENS -
CONTROVÉRSIA DE DIREITO - PRODUÇÃO DE PROVAS - DESNECESSIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO - CERCAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO - MÉRITO -
SOCIEDADE LIMITADA REGULARMENTE CONSTITUÍDA - PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE "SÓCIOS DE FATO" - IMPOSSIBILIDADE - SOCIEDADE FORMAL - REGISTRO DE ATOS IMPRESCINDÍVEL.
- Não consubstancia cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando o julgador conclui que os fatos que embasam a pretensão dos autores são questões somente de direito
- O quadro societário da sociedade limitada é passível de alteração, porém, o ingresso de um ou mais sócios depende da alteração do contrato social ou da cessão de cotas, ambos documentos que necessariamente devem ser registrados na Junta Comercial - É incabível a pretensão de reconhecimento da existência de uma sociedade de fato se há sociedade limitada regularmente constituída por dois sócios e não houve alteração do contrato social da empresa perante a Junta Comercial - Não se pode atribuir a uma sociedade formal, cuja existência é reconhecida pelo ordenamento jurídico pátrio, a natureza de uma pessoa jurídica informal unicamente para convolar uma suposta situação cuja regularização não foi promovida oportunamente pelos interessados.

(TJ-MG - AC: 10000220562169001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/05/2022).

APELAÇÃO. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO. EFEITOS EX NUNC. HONORÁRIOS. LEGITIMIDADE RECURSAL. CONCORRENTE. MÉRITO.
SOCIEDADE LIMITADA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. SÓCIO DE FATO. INCLUSÃO. PRETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMES JURÍDICOS. DISTINTOS.
HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS. INEXISTÊNCIA. 1. É devido o deferimento da gratuidade da justiça em sede recursal quando demonstrada a hipossuficiência econômica com efeitos ex nunc. 2. O advogado é parte legítima para recorrer quanto aos honorários advocatícios fixados na sentença.
3. Não é possível admitir a existência de sócio de fato em sociedade limitada, uma vez que a disciplina jurídica da referida sociedade em comum é completamente distinta daquela conferida à sociedade limitada, especialmente no que diz respeito à responsabilidade dos sócios. Tampouco é possível reconhecer a existência concomitante de sociedade de fato e sociedade limitada com elementos constitutivos coincidentes.
4. Os honorários advocatícios deverão ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou-se no sentido de ser devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, apenas nos casos de desprovimento ou não conhecimento integral do recurso, além de condenação em honorários advocatícios da parte recorrente desde a origem. 6. Apelação e apelação adesiva desprovidas.

(TJ-DF 07195136820198070003 1655822, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/01/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/02/2023).”

No tocante ao dano moral, a Súmula 227 do STJ dispõe que: ”
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”, sendo que a jurisprudência condiciona a violação de sua honra objetiva (
imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial) como forma de atenuar o abalo à sua reputação perante terceiros.

Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

Analisando detalhadamente os autos,

contata-se ato ilícito (artigo 186 do Código Civil)
,
conforme demonstrado nos autos, em razão do registro de protesto indevido
.

Entretanto, para a configuração do dano moral da pessoa jurídica é necessário que sua honra objetiva seja atingida como forma de compensar o dano causado à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial atenuando o abalo à sua reputação perante terceiros.

No presente caso, o
dano moral não restou configurado por ausência de violação a honra objetiva da parte reclamante, a qual não demonstrou qualquer prejuízo em razão do protesto.

Comungando desse mesmo entendimento, vem,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
, dentre os julgados, menciono:

“
APELAÇÃO.
DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA
. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas honra objetiva, que é o juízo de terceiros sobre os atributos de outrem. 2.
Para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que não ocorreu no caso dos autos
. 3. Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10016992420208260126 SP 1001699-24.2020.8.26.0126, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 08/06/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021
, grifos nossos).”

Saliento que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Turma Recursal, dentre os julgados, cito:

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E SUSTAÇÃO DE PROTESTO – LOCAÇÃO DE VEÍCULO – VALOR CAUCIONADO- CARTÃO DE CRÉDITO- BLOQUEIO TEMPORÁRIO DA IMPORTÂNCIA- AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE O EFETIVO PAGAMENTO – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (N.U 1005049-47.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024).”

Por todo exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e apenas declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes desta lide processual, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia para divergir do voto condutor no tocante à condenação por dano moral.

Trata-se, em suma, de recurso inominado interposto por
PEIXE FRITO DO BETO RESTAURANTE LTDA
contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

No voto condutor, houve o reconhecimento da inexigibilidade do débito diante da ausência de vínculo entre as partes. Todavia, o pleito de condenação por danos morais foi julgado improcedente diante da natureza da parte recorrente (pessoa jurídica).

Pois bem.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, os prejuízos decorrentes da negativação indevida ensejam o dano moral “
in re ipsa
”, ainda que o prejudicado seja pessoa jurídica.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. SÚMULA N. 475 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas" (Súmula n. 475 do STJ).

2. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.634.490/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

No que se refere ao arbitramento do
quantum
, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, de maneira que o julgador, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecerá o montante pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, voto para estabelecer o valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que não representa excesso nem destoa do posicionamento nesta instância recursal em casos do mesmo naipe. Nesse sentido: N.U 1041790-58.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024; N.U 1028825-76.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023; N.U 1034308-90.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023; N.U 1011684-79.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024.

Tendo em vista a adesão aos fundamentos do voto da d. Relatora a respeito da declaração de inexistência de relação jurídica, impositiva a obrigação de fazer para a baixa do protesto.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor para PROVER INTEGRALMENTE o recurso inominado para: a) declarar a inexistência de relação jurídica e determinar a baixa do protesto, no prazo de cumprimento da sentença; b) condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Tendo em vista a vigência da Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, e ausente outra convenção estipulada, os juros de mora corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), e a correção monetária ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), com a ressalva da segunda parte do § 1º do art. 406 do Código Civil.

Sem custas processuais nem honorários advocatícios ante o resultado (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia para divergir do voto condutor no tocante à condenação por dano moral.

Trata-se, em suma, de recurso inominado interposto por
PEIXE FRITO DO BETO RESTAURANTE LTDA
contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

No voto condutor, houve o reconhecimento da inexigibilidade do débito diante da ausência de vínculo entre as partes. Todavia, o pleito de condenação por danos morais foi julgado improcedente diante da natureza da parte recorrente (pessoa jurídica).

Pois bem.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, os prejuízos decorrentes da negativação indevida ensejam o dano moral “
in re ipsa
”, ainda que o prejudicado seja pessoa jurídica.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. SÚMULA N. 475 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas" (Súmula n. 475 do STJ).

2. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.634.490/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

No que se refere ao arbitramento do
quantum
, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, de maneira que o julgador, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecerá o montante pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, voto para estabelecer o valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que não representa excesso nem destoa do posicionamento nesta instância recursal em casos do mesmo naipe. Nesse sentido: N.U 1041790-58.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024; N.U 1028825-76.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023; N.U 1034308-90.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023; N.U 1011684-79.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024.

Tendo em vista a adesão aos fundamentos do voto da d. Relatora a respeito da declaração de inexistência de relação jurídica, impositiva a obrigação de fazer para a baixa do protesto.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor para PROVER INTEGRALMENTE o recurso inominado para: a) declarar a inexistência de relação jurídica e determinar a baixa do protesto, no prazo de cumprimento da sentença; b) condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Tendo em vista a vigência da Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, e ausente outra convenção estipulada, os juros de mora corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), e a correção monetária ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), com a ressalva da segunda parte do § 1º do art. 406 do Código Civil.

Sem custas processuais nem honorários advocatícios ante o resultado (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024